Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-44.2021.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Recorrente para o processamento do seu Recurso.
No caso, embora a parte Recorrente tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial, verifico que os documentos por ela juntados, em ID. 122660470, não demonstram sua incapacidade de suportar às custas processuais.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
À luz do §3o do artigo 99 do CPC, não se pode deduzir a insuficiência de recursos da simples declaração de hipossuficiência quando se trata de pessoa jurídica, in verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Desta maneira, diante do que os autos revelam, concluo que a parte Recorrente não faz jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.
Assim, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator